Tribunal: TJMT
Processo: 1004271-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RAI 1004271-23.2021.811.0000
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em que pese haja indicação médica para o procedimento de “mastopexia com introdução de implantes mamários e abdominoplastia e tratamento da diástase de músculos reto-abdominais”, conforme se vê no ID no 48420200 (autos na origem), nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência capaz de autorizar o deferimento de liminar inaudita altera pars, ou seja, a princípio, não se vislumbra risco eminente à saúde da paciente, mormente diante da notícia trazida nos autos de que a cirurgia bariátrica teria sido realizada há 4 (quatro) anos atrás.
Assim, sem se descuidar da imprescindibilidade do procedimento para a correção das alterações decorrentes da perda de peso com a cirurgia bariátrica (excesso de pele) e consequente melhora da qualidade de vida da paciente, contudo, não restando evidenciada a existência simultânea dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, recomenda-se aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora